Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021121-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), JOEL MANOEL FERREIRA - CPF: 531.392.911-91 (AGRAVADO), MARIA JOSE ARINOS CAMPOS - CPF: 420.750.502-44 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS AJUIZADA POR COMPRADORES DE IMÓVEL CONTRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS COMPRADORES – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO RECURSAL DE APLICAÇÃO DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PRAZO DE QUATRO ANOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA – PRESENÇA DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, estando satisfatoriamente demonstrado o decurso do prazo previsto no contrato para entrega da obra e, consequentemente, o inadimplemento contratual pela construtora e incorporadora, deve ser mantida decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela, porque evidente a probabilidade do direito do promitente comprador à baixa da negativação feita em seu detrimento em razão do não pagamento de parcelas do preço, por aplicação da exceção do contrato não cumprido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021121-89.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores Pagos
” (Proc. 1010508-04.2020.8.11.0002), ajuizada contra as agravantes por JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS, deferiu pedido de antecipação da tutela para “
determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes, devendo a requerida, no prazo de 05 dias, retirar os dados dos autores dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada ao montante de R$5000,00 (cinco mil reais)
”, por entender satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado, já que comprovado que as rés extrapolaram o prazo fixado para entrega do imóvel objeto do contrato rescindendo, inclusive com o prazo de tolerância, e também pela prova de negativação dos dados dos autores/agravados (cf. Id. nº 31328070 - pág. 1/3).

As rés/agravantes sustentam não estarem preenchidos os requisitos à antecipação da tutela, notadamente porque “
a alegação dos agravados de atraso na entrega do empreendimento é veementemente falsa e não passa de uma tentativa de induzir a erro o d. Juízo
”; dizem, neste aspecto, que, nos termos do art. 18, V, da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e que, segundo as recorrentes, “
rege o contrato
”, é de quatro anos “
o prazo para entrega do empreendimento
(...)
, a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal
”.

Assim, não há falar em atraso para entrega do empreendimento porque “
o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017
”, e também porque o contrato celebrado pelas partes prevê, “
em sua Cláusula 7.3, que as obras de implantação e infraestrutura seriam realizadas de acordo com o cronograma de obras aprovado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o que igualmente foi cumprido pelas agravantes
” (cf. Id. nº 61208580 - pág. 9).

Enfatizando que “
serão prejudicadas em caso de manutenção da decisão agravada
”, notadamente porque “
necessitam dos recebimentos para o desenvolvimento do Empreendimento
” e porque a suspensão das cobranças faz com que “
o lote objeto do processo
(permaneça)
inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato
”, pedem reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, já de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 61208580 - pág. 9 e 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº 62880965 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, e a decisão vinculada ao Id. nº 66907977 rejeitou os Embargos de Declaração subsequentes e, “
proclamando seu propósito protelatório
”, condenou as recorrentes às multas do art. 1.026, §2º, do CPC, e por litigância de má-fé, e, ainda, afastando o efeito suspensivo dos embargos aclaratórios, ordenou certificação de eventual decurso de prazo para interposição de novos recursos (cf. Id. nº 66931476).

O subsequente Agravo Interno foi desprovido à unanimidade por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado (cf. acórdão vinculado ao Id. nº
81868956
).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os autores/agravados refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 66601491).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento foram profundamente analisados pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cujo teor transcrevo a seguir e aos quais, para evitar indesejável tautologia, me reporto integralmente.

Confira-se:

“Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, seja porque a Cláusula 1.6 do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra” celebrado pelas partes prevê expressamente que “a vendedora se compromete a concluir o empreendimento (...) em setembro de 2018, resguardado a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término deste prazo” e, como alegado na petição inicial e não negado pelas rés, o empreendimento sequer está concluído, ou, então, porque manifestamente inaplicável ao caso o aludido art. 18, V, da Lei nº 6.766/79.

Referido artigo, que integra o Capítulo IV (Do Registro do Loteamento e Desmembramento) da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) estabelece o seguinte:

“Art. 18.
Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento
,
o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: (...)

V -
cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal
, da execução das obras exigidas por legislação municipal,
que incluirão, no mínimo, a execução
das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais
ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras
” (
grifei
e
destaquei
).

Ora, a disposição legal versa exclusivamente sobre normas procedimentais que o loteador deve observar para registro do loteamento, “sob pena de caducidade da aprovação”, e, consequentemente, não projeta mínimos efeitos sobre o prazo para entrega da obra livremente pactuado pelas partes, sendo, pois, completamente descabida, frágil e até mesmo risível a tese de que tal regulamentação confira às rés/agravantes prazo de quatro anos para entrega de empreendimentos.

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas
INDEFIRO
o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(cf. Id. nº 62880965).

A conclusão de insubsistência dos argumentos recursais ante os fundamentos da decisão de Primeiro Grau já foi referendada por esta eg. Câmara quando do desprovimento do Agravo Interno interposto pelas mesmas recorrentes contra a decisão supratranscrita, complementada pela decisão que rejeitou os aclaratórios subsequentes.

De qualquer forma, apenas para evitar futuras discussões infundadas em sede de Embargos Declaratórios, repito que o MM. Juiz tem razão ao deferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores/agravados e, assim, ordenar a baixa das negativações feitas em seu detrimento pelas rés/agravantes, pois, de fato, com expressamente disse o magistrado, está “
comprovado que as rés extrapolaram o prazo fixado para entrega do imóvel objeto do contrato rescindendo, inclusive com o prazo de tolerância
” (cf. Id. nº 31328070 - pág. 1/3).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021